Tribunal: TJSP
Processo: 2017928-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade -Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.